Tribunal: STF
Processo: ARE 1594873
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de Fiscalização e Localização (TLF). Artigo 284 da LC nº 92/20 do Município de Laranjeiras/SE. Quantidade de empregados. Critério utilizado para dimensionar a exação. Impossibilidade. Precedentes.

    1. As taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva ou com a atividade de polícia desenvolvida. 

    2. O critério da quantidade de empregados do contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes. 

    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.